Tribunal: TJSP
Processo: 0069323-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E EXECUÇÃO DE MULTA - AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - Multa - Razoabilidade e PRoporcionalidade - REVISÃO E REDIMENSIONAMENTO QUE PODEM SER REALIZADOS EM QUALQUER TEMPO OU GRAU DE JURISDIÇÃO - QUANTIA ARBITRADA POR

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E EXECUÇÃO DE MULTA - AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - Multa - Razoabilidade e PRoporcionalidade - REVISÃO E REDIMENSIONAMENTO QUE PODEM SER REALIZADOS EM QUALQUER TEMPO OU GRAU DE JURISDIÇÃO - QUANTIA ARBITRADA POR ÚLTIMO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA, PORQUANTO CONSENTÂNEA COM A HIPÓTESE TELADA - APLICAÇÃO DO ESTATUÍDO NO ARTIGO 523, § 1o, DO cpc - CABIMENTO - ADIMPLEMENTO DO VALOR EXECUTADO NÃO VOLUNTÁRIO, OCORRIDO POR MEIO DE CONSTRIÇÃO VIA BACENJUD - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.